Tribunal: TJMT
Processo: 1079104-67.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079104-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[V. ARAUJO - CNPJ: 21.359.284/0001-87 (RECORRENTE), TATIANE DA SILVA ARGENTINO - CPF: 023.234.871-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 046.361.761-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N.
Recurso:

1079104-67.2025.8.11.0001.

Origem
: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT
.

Recorrente(s):
V. ARAÚJO & CIA LTDA.

Recorrida(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Relator
:

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
14 A 18/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROTESTO INDEVIDO. DÍVIDA QUITADA. DÉBITO NÃO RECONHECIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL. SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJMT. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou o projeto de sentença e julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito, indenização por danos materiais e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se foram indevidos os protestos realizados em nome da parte autora; (ii) estabelecer se é cabível a repetição do indébito em dobro e o ressarcimento das despesas cartorárias suportadas; (iii) determinar se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar a responsabilidade objetiva da fornecedora; e (iv) verificar se estão presentes os requisitos para configuração do dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inscrição do nome da parte autora em cartório de protesto por débito já quitado e por obrigação cuja contratação não foi comprovada caracteriza cobrança indevida e falha na prestação do serviço.

A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência da consumidora.

A fornecedora não se desincumbe do ônus previsto no art. 373, II, do CPC, ao deixar de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, tampouco demonstra a regularidade da contratação questionada.

A responsabilidade objetiva da prestadora de serviço decorre do art. 14 do CDC, sendo afastada apenas mediante prova de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, circunstâncias não demonstradas nos autos.

A restituição em dobro do valor pago indevidamente é cabível nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O protesto indevido impõe o dever de ressarcir os prejuízos materiais comprovadamente suportados pela parte autora com custas e emolumentos cartorários necessários ao cancelamento dos apontamentos restritivos.

O pedido de indenização por danos morais não prospera diante da ausência de apresentação de extratos oficiais e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito, abrangendo os últimos cinco anos, o que impede a verificação de eventuais inscrições preexistentes e atrai a incidência da Súmula 52 das Turmas Recursais do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O protesto de débito já quitado e de obrigação não comprovada configura falha na prestação do serviço e enseja a declaração de inexigibilidade da dívida.

2. A ausência de comprovação da regularidade da contratação pelo fornecedor atrai sua responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor.

3. A restituição em dobro do valor pago indevidamente é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

4. O consumidor faz jus ao ressarcimento das despesas cartorárias suportadas para cancelamento de protesto indevido.

5. A ausência de apresentação de extratos dos órgãos de proteção ao crédito dos últimos cinco anos impede o reconhecimento do dano moral decorrente de protesto indevido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 487, I; CDC, arts. 6o, VIII, 14, § 3o, I e II, e 42, parágrafo único; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, Súmula 385; TJMT, N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, Segunda Turma Recursal, j. 16.10.2023; TJMT, Súmula 52 das Turmas Recursais; TJMT, N.U 1009350-27.2025.8.11.0037, Segunda Turma Recursal, j. 05.05.2026; TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 26.08.2024; TJMT, N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, Seção de Direito Privado, j. 09.05.2025; TJSC, ApCiv 5004091-71.2023.8.24.0075, 2a Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos, j. 18.09.2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamante busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 359325866, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, a empresa recorrente sustenta:

1) Protestos indevidos;

2) Direito à repetição do indébito e ressarcimento dos danos materiais;

3) Falha na prestação do serviço;

4) A ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto - Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Da análise dos documentos anexados nos IDs 359325383/359325384, verifica-se que a parte autora, em
18/05/2023
, teve seu nome inscrito em cartório de protesto, referente a débito no valor de
R$ 921,94 (novecentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos),
com vencimento em
09/03/2023
, o qual já se encontrava quitado desde
28/04/2023
.

Ainda, em
22/08/2025
, a reclamante teve novamente seu nome inscrito em cartório de protesto, referente a débito no valor de
R$ 1.456,06 (mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e seis centavos),
oriundo da unidade consumidora
6/4256982-2
, cuja contratação afirma desconhecer.

Não obstante, efetuou o pagamento do referido débito em
19/11/2025
(ID 359325390), suportando, ainda, as despesas cartorárias necessárias ao cancelamento dos apontamentos restritivos (IDs 359325391/359325392), no montante de
R$ 713,95 (setecentos e treze reais e noventa e cinco centavos)
.

Por outro lado, a reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do
Código de Processo Civil
.

Assim, mostra-se indevida
a inclusão do nome da parte autora em
cartório de protesto
.

No presente caso, a relação estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicáveis ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor.

O ponto central desta demanda diz respeito ao ônus da prova. Em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, estão preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Essa responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, incisos I e II, do art. 14 do CDC). Entretanto,
não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora pela falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, impõe-se a restituição,
em dobro
, do valor pago indevidamente pela parte autora
,

referente ao débito protestado no importe de
R$ 1.456,06 (mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e seis centavos)
,
nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
totalizando
R$ 2.912,12 (dois mil novecentos e doze reais e doze centavos).

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor
que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando
a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.
(Grifei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR –
DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alegação de renegociação de contrato de cartão de crédito consignado pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar a existência de débito a justificar a manutenção dos descontos em folha de pagamento.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não utilizados e lançados na conta corrente da consumidora.
Assim, os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.
(TJMT - N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) (Grifei)

Ainda, em decorrência dos protestos indevidos, a reclamada deve ressarcir a parte autora pelos prejuízos materiais comprovadamente suportados, consistentes nas despesas cartorárias necessárias ao cancelamento dos
apontamentos restritivos
,
no montante de
R$ 713,95 (setecentos e treze reais e noventa e cinco centavos)
.

A propósito:

(...) 1.
O protesto indevido gera dever de ressarcir os danos materiais correspondentes às custas e emolumentos cartorários suportados pela parte lesada
. (...)
(TJSC, ApCiv 5004091-71.2023.8.24.0075, 2a Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos, Relator para Acórdão YHON TOSTES , julgado em 18/09/2025) (Grifei)

Por outro lado,
os danos morais
não
restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para a sua configuração.

Isso porque a parte autora deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (
SPC/SERASA
e SCPC/BOA VISTA), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

Insta ressaltar que, no dia 23/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
SÚMULA 52,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“
A não apresentação dos extratos do

SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5 (cinco) anos,

impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
”.
(Destaquei)

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
PROTESTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PREEXISTENTES
. SÚMULA 385/STJ.
SÚMULA 52/TJMT
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A certidão cartorária de inexistência de protestos não é suficiente para comprovar a ausência de registros restritivos preexistentes.

2.
A configuração do dano moral decorrente de protesto indevido exige a apresentação de extratos dos órgãos de proteção ao crédito dos últimos cinco anos
.

3.
A ausência dessa comprovação atrai a aplicação
da Súmula 385 do STJ e
da Súmula 52 das Turmas Recursais, afastando o dever de indenizar
.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJMT - N.U 1009350-27.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 08/05/2026) (Grifei)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA)
, dos últimos 5 (cinco) anos.

(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (Grifei)

Nesse contexto
,
o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao
julgar improcedente
a Reclamação no 1024813-57.2024.8.11.0000, interposta contra acórdão prolatado pela 1a Turma Recursal, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c indenização por danos morais no 1025201-54.2024.8.11.0001, consignou, no voto condutor proferido pelo Des.
Sebastião Barbosa Farias,
o que segue
:

(...) No presente caso, a controvérsia decorre da suposta manutenção indevida do nome do reclamante na coluna de “prejuízo” no relatório SCR/SISBACEN, em razão de registros pretéritos relacionados a dívidas já prescritas. Tal circunstância não guarda correspondência com o contexto de fraudes bancárias ou delitos de terceiros que fundamentam a Súmula 479/STJ, o que afasta sua aplicabilidade.

Além disso, o acórdão reclamado reconheceu a ilegalidade da manutenção da anotação indevida,
porém, afastou a existência de dano moral indenizável em razão da ausência de comprovação concreta dos efeitos negativos da inscrição para o reclamante
.

Destaco trechos da decisão impugnada
:

“
Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrida nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (art. 14, do CDC).

Ocorre que, apesar de indicado o fato lesivo (negativação indevida), deixou o(a) consumidor(a) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, não apresentou, quando da petição inicial ou no decorrer da instrução, extratos oficiais e atualizados do ‘SPC/SERASA’ e ‘SCPC/BOA VISTA’ a apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, impedindo, deste modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável.”

O julgado evidencia que não houve negação do direito à reparação por danos morais de forma automática, mas sim uma análise do caso concreto
, e sua apreciação adentraria esfera que não cabe na Reclamação, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. (...)
(TJMT - N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

(Grifei)

Ademais, destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do presente recurso, por ser tempestivo
, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

para
declarar
a inexistência dos débitos protestados, nos valores de
R$ 921,94 (novecentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos) e R$ 1.456,06 (mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e seis centavos)
.

Ainda, condeno a recorrida/reclamada ao pagamento de
R$
2.912,12
(
dois mil novecentos e doze reais e doze centavos)
,
já na forma dobrada
, bem como ao ressarcimento da quantia de
R$ 713,95 (setecentos e treze reais e noventa e cinco centavos)
, referente às despesas cartorárias suportadas pela parte autora, totalizando
R$ 3.626,07 (três mil seiscentos e vinte e seis reais e sete centavos)
.

Sobre o montante deverá incidir c
orreção monetária pelo IPCA, a partir do desembolso, bem como juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026